Tribunal: TJPA
Processo: 0804167-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804167-89.2021.8.14.0401

APELANTE: DENILSON SOARES CORREA, FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS, MARCELO DA SILVA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0804167-89.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém

APELANTES:
DENILSON SOARES CORREA

(Adv. João Batista Ferreira Mascarenhas – OAB/Pa nº 7.165)

MARCELO DA SILVA MATOS
(Adv. José Maria de Lima Costa – OAB/Pa nº 3.271)

FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, todos do CP
–
RECURSO DE DENILSON SOARES CORREA
:
PRELIMINAR:

1)
NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA – REJEITADA – conforme entendimento consolidado na súmula 523 do STF, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
e, na hipótese, o recorrente não logrou demonstrar em que aspecto a Defesa técnica realizada na instrução se mostrou deficiente, tampouco eventual prejuízo suportado pelo réu em razão da alegada deficiência

–
MÉRTO
:
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do réu, bem como por sua confissão em juízo e depoimento do corréu Fabyo implicando-o na prática delituosa –
3)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROVIMENTO – comprovada a adesão do apelante à conduta delituosa praticada pelos demais corréus, ainda que em grau de menor importância, inviável a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 180 do CP –
4)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – pleito que se revela inócuo, tendo a pena base sido aplicada no mínimo legal –
RECURSO DE MARCELO DA SILVA MATOS: 1) RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROVIMENTO – prova oral carreada que demonstra a efetiva atuação do apelante na empreitada criminosa, sendo reconhecido pelas vítimas como um dos indivíduos que adentou no imóvel e perpetrou o assalto, pelo que incabível a aplicação da minorante pleiteada -
RECURSO DE FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS: 1)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal –
2)
UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA – IMPROVIMENTO – é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, uma vez que apresentada pelo juízo sentenciante fundamentação concreta e específica acerca da incidência de ambas –
3)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – necessário manter a proporcionalidade entre a pena corporal e pecuniária, havendo motivação para fixação de ambas acima do mínimo -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
DENILSON SOARES CORREA,
MARCELO DA SILVA MATOS
e
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do CP
, cominando à
DENILSON SOARES CORREA
a

pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 74 (setenta e quatro) dias-multa
, à
MARCELO DA SILVA MATO
a pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e 110 (cento e dez) dias-multa,
e à
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
a pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante
DENILSON SOARES CORREA
suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo em razão de deficiência na Defesa. No mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação da conduta para o delito de receptação e pela redução da pena base para o mínimo.

Os apelantes
MARCELO DA SILVA MATO
e
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
não apresentaram teses absolutórias, tendo
MARCELO
pleiteado apenas o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, ao passo que
FABYO
pugnou pela redução de sua pena base ao mínimo legal, pela aplicação de apenas uma das causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria e pela redução da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

““(...) que no dia 23/03/2021, por volta das 09h30min, em residência privada, localizada na Rua Manoel Evaristo, n° 682, bairro Umarizal, os denunciados acima qualificados subtraíram para si coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, em desfavor das vítimas LILIAN CLEIDE ALFAIA MENDES TOMASONI E LUIS WAGNER ALFAIA MENDES.”

Após a instrução,
DENILSON SOARES CORREA,
MARCELO DA SILVA MATOS
e
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do CP
, sendo cominada à
DENILSON SOARES CORREA
a

pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 74 (setenta e quatro) dias-multa
, à
MARCELO DA SILVA MATO
a pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e 110 (cento e dez) dias-multa,
e à
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
a pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais,
MARCELO DA SILVA MATO
e
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
não apresentaram teses absolutórias, irresignando-se apenas quanto à dosimetria da sanção, ao passo que
DENILSON SOARES CORREA
arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade
do processo por
deficiência da Defesa
, o que
não merece acolhimento
,
senão vejamos:

In casu
, constata-se que o apelante
DENILSON SOARES CORREA
não logrou demonstrar em que aspecto a Defesa técnica realizada na instrução se mostrou deficiente, tampouco comprovou eventual prejuízo suportado pelo réu em razão da alegada deficiência, o que obsta o reconhecimento da nulidade pleiteada conforme entendimento consolidado na súmula 523 do STF,
verbis:
“
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Outrossim, no mérito recursal,
DENILSON SOARES CORREA
pleiteou sua
absolvição por insuficiência de provas
, no que
não lhe assiste razão
,

uma vez que
autoria e materialidade delitiva se encontram comprovadas nos autos pela apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do réu, conforme relatado na fase investigativa e em juízo pelos policiais
George Alan Vilhena de Jesus
e
Arian Magalhães de Souza
, e registrado no auto de exibição e apreensão de objeto às fls.68 dos autos digitalizados, bem como pela
confissão em juízo
do ora apelante
DENILSON SOARES CORREA
e do corréu
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS,
implicando o apelante na prática delitiva.

Portanto, mostrando-se suficiente para condenação a prova carreada nos autos,
inviável o deferimento do pedido absolutório
.

Requereu ainda o apelante
DENILSON SOARES CORREA
a
desclassificação de sua conduta para o delito de receptação
, no que
não lhe assiste razão
, tendo o mesmo confessado em juízo que aderiu a empreitada criminosa dos demais corréus para praticar o crime de assalto, ainda que não tenha adentrado na residência das vítimas, permanecendo do lado de fora do imóvel para vigiar o local e avisar os demais comparsas que realizavam a subtração patrimonial da chegada da polícia, pelo que sua conduta se amolda ao tipo penal de roubo, não sendo viável a desclassificação pleiteada.

Em sequência, pugnou pela
redução de sua pena base para o mínimo legal
, o que se revela
inócuo
, uma vez que
a pena base foi fixada no mínimo pelo juízo sentenciante
, somente afastando-se de tal patamar na terceira etapa da dosimetria, pelo reconhecimento das circunstâncias majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes.

Por sua vez, o apelante
MARCELO DA SILVA MATO
pleiteou apenas o reconhecimento da
minorante da participação de menor importância
, no que
não lhe assiste razão
, tendo as vítimas
Lilian Cleide Alfaia Mendes
e
Luis Vagner Alfaia Mendes
relatado que MARCELO foi um dos criminosos que entrou em sua residência, juntamente com o corréu FABYO,
participando, portanto, ativamente da subtração patrimonial e ameaça das vítimas
, pelo que não se mostra de menor importância sua participação no crime,
inviabilizando o deferimento do pedido recursal
.

Já o apelante
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
pugnou inicialmente pela
redução de sua pena base
ao mínimo legal, no que
não lhe assiste razão
, revelando-se adequada e proporcional a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio, fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
ante a valoração negativa da culpabilidade do agente, tendo o magistrado sentenciante consignado que “
além de ter usado uniforme de empresa fornecedora de energia elétrica para dissimular as vítimas, invadiu a residência destas e foi bastante violento e agressivo em seu modo de agir, ameaçando-as a todo tempo
”

Portanto, havendo valoração negativa de circunstância judicial, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo, como na hipótese,
não merecendo deferimento o pleito recursal de redução da pena base
.

Outrossim, pleiteou ainda pela
aplicação de apenas uma das causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria
, no que
não lhe assiste razão
, tendo o magistrado sentenciante justificado a aplicação concomitante das frações de aumento de pena nos seguintes termos:

“Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°-A inciso I e §2°, inciso II e que, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de três agentes, bem como pelo fato de que as vítimas foram abordadas com violência e grave ameaça mediante o uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

Neste ponto, apresento, desde logo destaco meu entendimento:

Conforme exposto, milita em desfavor dos réus as causas de aumento de pena, previstas no inciso II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o concurso de agente torna mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que uma será deslocada para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

Em que pese as várias discussões que ensejam sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema acolhendo a incidências de duas causas de aumento de pena, vejamos:

(...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5.
É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador,
como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado.

(...) STF. 1ª Turma. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/08/2014. (grifei)

Portanto, tendo o magistrado sentenciante, a partir de fundamentação idônea, apresentando elementos concretos extraídos dos autos para a exasperação da sanção, não há irregularidade na aplicação cumulativa das frações de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, não merecendo reparo a sentença recorrida em tal aspecto,
inviabilizando tal pleito recursal
.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE.
MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo . 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
( AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes. 3.
É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 4
. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1942931 SP 2021/0249313-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Em seguida, o apelante
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
pugnou pela redução da pena de multa
em razão da situação econômica do recorrente, o que não pode prosperar,
devendo a reprimenda pecuniária guardar proporcionalidade com a corporal
, havendo motivação suficiente e idônea para a fixação de ambas acima do mínimo legal. Nesse sentido:

TJDF:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CRIME À LUZ DO DIA E EM VIA PÚBLICA. EXASPERAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A fixação da pena de multa deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade
. Contudo imprescindível se observar a grande diferença entre os interregnos de variação da pena corpórea e da reprimenda pecuniária, de maneira que as duas espécies de pena não precisam ser majoradas na mesma fração, mas, sim, de modo proporcional aos seus intervalos mínimos e máximos.

II. O cometimento do crime à luz do dia e em via pública permite que seja exasperada a pena-base, haja vista a maior gravidade quanto às "circunstâncias do crime". A conduta do agente, nestas condições, demonstra sua maior audácia e destemor, sendo necessária uma maior reprovação social. Precedentes desta turma.

III. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF - APR: 20120710338522 DF 0032726-20.2012.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2014, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2014 . Pág.: 426)

(
Grifo nosso
)

TJPR
: APELAÇÃO CRIME - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003)- 1. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - CABIMENTO, CONTUDO, DA REDUÇÃO - FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, IGUALMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ANTE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL DO RÉU - 2. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM O DEFERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Em que pese a pena restritiva de direito seja mais benéfica ao réu, esta não perde o seu caráter de pena, não cabendo a exclusão da prestação pecuniária. Todavia, a pena restritiva de direito deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, de forma que no caso em tela, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, aliada a uma situação econômica desfavorável do réu, cabível a redução da prestação pecuniária igualmente para o seu mínimo legal.

2. O Estado deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz à parte, juridicamente necessitada, para apresentação das razões recursais. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1432780-9 - Marmeleiro - Rel.: Luís Carlos Xavier - Unânime - - J. 18.02.2016)

(TJ-PR - APL: 14327809 PR 1432780-9 (Acórdão), Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 18/02/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1764 21/03/2016)

(
Grifo nosso
)

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo, devendo ser mantidas integralmente as pena cominadas à
DENILSON SOARES CORREA
em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 74 (setenta e quatro) dias-multa
, à
MARCELO DA SILVA MATO
em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e 110 (cento e dez) dias-multa,
e à
FABYO LUCAS DOS SANTOS BARROS
em
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa
, mantendo para todos o valor do dia-multa fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes nego provimento
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/10/2023